Tribunal: STF
Processo: RE 191417
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Taxa de fiscalização
do mercado de títulos e valores mobiliários. Lei n.º 7.940/89.
Constitucionalidade. 3. Patrimônio líquido da empresa. Simples
elemento informativo para a aplicação da tabela prevista em lei. 4.
Fato gerador: poder de polícia. Observância do princípio da
capacidade contributiva. Precedente: RE n.º 177.835/PE, Pleno, a
22.4.1999. 5. Agravo regimental desprovido.